Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-75.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-75.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTRATEGICOS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 38.453.431/0001-86 (APELANTE), LUCIUS MARCUS OLIVEIRA - CPF: 954.421.629-49 (ADVOGADO), GERENTE MUNICIPAL DE TRIBUTOS (APELADO), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO II, DA CF/88 – INCORPORAÇÃODE BENS RECEBIDOS APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PROCEDIMENTO QUE GUARDA SIMILARIDADE COM A ARREMATAÇÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA AQUISIÇÃO –
CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO APENAS SOBRE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

O
procedimento
de recebimento de imóvel pelo credor, em ação de recuperação judicial, cujo valor do bem foi homologado pelo juízo
recuperacional
mostra similaridade ao procedimento de arrematação judicial.

Na arrematação judicial, o valor venal do bem corresponde à importância paga pelo adquirente,
enquanto que
, na espécie, deve ser considerado o valor apresentado e homologado no plano da recuperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTRATEGICOS PARTICIPAÇÕES S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou o
mandamus
.

Em suas razões, pontua o Apelante que, “a conclusão de improcedência é contraditória com a legislação, precedente jurisprudencial e com os fatos extraídos da ação e narrados na sentença, afinal, se os imóveis somam R$ 56.600.000,00, conforme avaliação realizada por auditoria independente, e serão recebidos pelo mesmo valor na integralização do capital social, não há excesso passível de tributação contra a Impetrante/Apelante”.

Assevera que, os fatos demonstram que o capital social da Apelante é superior ao valor dos imóveis e que a integralização correspondente aos imóveis observa o maior valor entre todas as avaliações. Ou seja, mesmo considerando a maior das avaliações, não existe excesso em relação ao capital social.

Argumenta que, a avaliação a menor dos imóveis (ou baseada no valor contábil – R$ 18.073.200,00) realizada por antigos proprietários, não é parâmetro e não influencia a avaliação contemporânea, realizada por auditoria independente, relativa à última transferência pretendida na integralização do capital social da Impetrante/Apelante.

Destaca que, o suposto afastamento da imunidade ante o objeto social da Impetrante/Apelante e a falta de juntada das demonstrações financeiras foi recentemente constituída para receber em pagamento os imóveis, sem que tenha sido previsto ou havido a exploração desses bens mediante venda ou locação. E mais: a
condicionante da atividade preponderante extraível da constituição federal (parte final do §2o, do art. 156,) é exclusiva para os casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, o que não se enquadra no caso em apreço.

Rebate que, ainda que assim não fosse, a data de constituição da Impetrante (2022), por si só, já impede o Fisco de presumir que a atividade preponderante da Impetrante/Apelante será a especulação imobiliária, posto que a definição de atividade preponderante ocorreria pela análise da composição do faturamento dos próximos 03 anos, nos termos do art. 37, §2o do CTN.

Enfatiza que, se a Impetrante/Apelante se enquadrasse na condicionante constitucional, ainda teria o Fisco que aguardar 03 anos para conferir se poderia, ou não, lançar o ITBI, não sendo lídimo que neste período, diante da mera especulação, a Apelante/Impetrante fosse tolhida de seu direito de propriedade, mormente quando o Fisco detém meios legais suficientes
para, se
for o caso, promover a futura cobrança contra quem de direito.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença, concedendo a ordem ao
mandamus
, para determinar à autoridade coatora que emita a certidão de imunidade para fins registrais dos imóveis matriculados sob
ns
4382 e 4381 perante o 1o Cartório Imobiliário de Juscimeira, haja vista que, o respectivo valor dos bens, ainda que considerado pelo maior de todos referidos no ato coator e atribuído pela Impetrante/Apelante, não excede ao valor do capital social a ser integralizado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 176873689.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se do
mandamus
que a parte impetrante é
Sociedade Anônima formada por credores estratégicos da empresa em recuperação judicial,
SEARA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECURÁRIOS LTDA E PENHAS JUNTAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, constituída com o propósito específico de receber das
recuperandas
, bens, inclusive imóveis, a serem integralizados no capital social da nova sociedade, sendo tal previsão de dação em pagamento inserida no plano
recuperacional
aprovada pelos credores e homologada judicialmente
.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, a autoridade indigitada coatora se trata da Gerente de Tributos do Município e Comarca de Juscimeira/MT, que teria, em síntese, indeferido o requerimento de imunidade tributária promovido pela Sociedade Anônima Estratégicos.

A propósito, transcreve-se abaixo a decisão proferida:

“[...] Analisando o pedido e os documentos carreados ao pedido, indefiro-o, que além de não ter pedido demonstrado a ocorrência do disposto no artigo 37 do CTN,
não respeitou, por se tratar de sociedade anônima do disposto no artigo 8o da Lei n. 6.404/76, o que pode indicar que o valor de mercado dos referidos imóveis é muito superior ao valor declarado. Determino, ante a ausência de comprovação dos elementos necessários, por conseguinte, seja cobrado o ITBI na operação mencionada.

In tempo
, cumpre ressaltar que ao analisar os dados no nosso sistema tributário, verificamos que houve a transmissão de ambos os imóveis (matrícula 4381 e 4382) para a Seara Indústria e Comercio de Produtos Agropecuários LTDA em maio de 2021, no qual
o valor
de transação atribuído para o cálculo do ITBI foi o importe de R$ 18.073.200,00 (dezoito milhões, setenta e três mil e duzentos reais). Ocorre que, no caso em tela, para fins de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica requerente, o valor atribuído na assembleia da Sociedade Anonima a esses imóveis foi de R$ 56.600,000,00 como custo histórico de aquisição. Percebendo assim, a diferença de R$ 38.526.800,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos reais).

Diante do exposto, fica indeferido o pedido de reconhecimento de imunidade. Que seja aberto o prazo de 30 dias corridos para que o requerente manifeste ou não o interesse em continuar com a incorporação dos bens no patrimônio do capital social da Estratégicos Participações S.A”.

Da sentença guerreada, sucintamente, extrai-se que:

“[...]
Da análise dos autos, não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante em fazer que o impetrado emita certidão negativa de imunidade de ITBI. Após a Constituição Federal de 1988, a competência para instituir e cobrar o ITBI
inter
vivos
passou a ser do município - art. 156, inc. II. Portanto, prevê a Constituição Federal em seu Art. 156, inciso II, in
verbis
: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão "
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; Em seguida, o referido artigo 156, §2o, inc. I da Constituição Federal prevê uma causa de não incidência do ITBI, ou melhor, de imunidade constitucional: “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. [...] Assim, nesta quadra processual, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados foi de R$ 10.000,00 para R$ 83.065.046,00, dos quais R$ 56.000,000,00 foram integralizados com os dois imóveis situados em Juscimeira/MT, que formam a Fazenda São Vicente, quais sejam: Matrículas 4382 e 4381, ambas registradas perante o 1o Cartório Imobiliários de Juscimeira/MT. Portanto, a
imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A propósito, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796, fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Portanto, a questão posta restou pacificada, permanecendo em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro a lei municipal objurgada. No tocante a impossibilidade da irretroatividade da lei, verifica-se que o momento da ocorrência do fato gerador do imposto de transmissão entre vivos surge com a materialização da transmissão da propriedade do imóvel pelo registro imobiliário, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Portanto, deverá ser apurado o valor do tributo excedente em sede administrativa. 3. Posto isso, em consonância com parecer ministerial, entendo não demonstrado o direito líquido e certo, julgo improcedente o presente mandado
”.

Em relação ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem ou direitos transmitidos, como cito:

“SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a
eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”

Entende-se por valor venal, nos casos em que o bem é transferido em condições normais, o valor de mercado ou o ou preço de venda.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

O ITBI
(Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos), nada mais é do que um tributo de competência municipal baseado no artigo
156
,
II
, daCF/88, cujo fato gerador é, em suma, a transferência onerosa de bens imóveis entre pessoas vivas (ou
inter
vivos
).

Após intensos debates e várias decisões, o
STJ
, por meio da técnica de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI refere-se ao valor de mercado do imóvel, que, no caso
do leilões judiciais ou extrajudiciais
, é o constante no auto ou ata de arrematação, que traz o exato montante pelo qual o bem foi adquirido pelo arrematante (
Tema 1.113
–
Resp
no 1.937.821-SP
).

No caso dos autos,
o
imóvel rural de matrículas n. 4.381 e 43.382,
para o qual se requer a não incidência do ITBI
não foi realizada mediante contrato de compra e venda entre particulares, mas sim, mediante acordo de pagamento através de bens móveis e imóveis, cujo procedimento restou apurado em Processo de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sertanópolis/PR. (id. 176783663)

Tal procedimento, ao nosso ver, guarda similitude com a arrematação judicial,
a qual o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor venal do bem, para fim de apuração da base de cálculo do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação, como mencionado alhures.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016,
DJe
13/05/2016;
AgRg
no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015,
DJe
14/12/2015;
AgRg
no
AREsp
630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe
13/03/2015. [...]”. (STJ -
AREsp
1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
01/03/2019)

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI (
AgRg
no
AREsp
818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016,
DJe
13/05/2016)”. (TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 11/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que,
por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto”. (TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado

em 08/09/2015,
Publicado
no DJE 24/09/2015)

Noutro giro,
a aplicação da imunidade tributária, prevista n
o artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece que, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37, do Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito
;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”

De acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Dos documentos trazidos à baila pelo impetrante, ora Apelante, verifica-se que, inicialmente, o capital da Sociedade Anônima Estratégicos Participações, era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contendo no art. 2o, da Ata de Assembleia Geral de Constituição, que:

“O objeto da sociedade
é de receber ativos de titularidade da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda – Em recuperação judicial e
Penhas Juntas Administração e Participações Ltda - Em recuperação judicial, com o fim de promover o pagamento, dando a ampla, geral e irrestrita quitação de créditos incluídos em quadro geral de credores de titularidade de credores estratégicos, credores quirografários que tenham entregue soja à Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda – Em recuperação judicial que não possuam qualquer ação que discuta o crédito em trâmite”.

Em nova assembleia, realizada no dia 11.03.2022,
a empresa Credora
decidiu pel
o

a
umento do capital,
diante dos bens recebidos nos atos da ação de recuperação judicial das empresas devedoras,
nos seguintes termos:

“Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: (i) Em face do capital social estar totalmente integralizado no valor subscrito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, delibera-se subscrever o capital social da sociedade de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para R$ 83.065.046,00 (oitenta e três milhões, sessenta e cinco mil e quarenta e seis reais), equivalente a 83.065.046 (oitenta e três milhões, sessenta e cinco mil e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, mediante a emissão de 83.055.046 (oitenta e três milhões, cinquenta e cinco mil e quarenta e seis) novas ações da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, as quais são, neste ato, subscritas e integralizadas por meio de bens descritos e valorados por seu valor contábil, na forma dos Laudos de Avaliação arquivados na sede da Sociedade, devidamente discutidos,
analisados e aprovados sem ressalvas por unanimidade dos acionistas. Este aumento e subscrição do capital social será integralizado pela acionista SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO PECUÁRIOS
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com os seguintes bens: a) Um lote de terreno para construção sob no. 6A, localizado no loteamento “PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS”, na zona urbana, da cidade de Rondonópolis, estado do Mato Grosso, medindo 80.000m2, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), com matrícula sob no. 99.506 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT; b) Depósito judicial no valor de R$ 2.954.023,88 (dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos), na conta no 3634 040 01522365-0, processo 00007456520178160162 em favor de ESTRATÉGICOS PARTICIPAÇÕES S.A; c) 05 Lotes em Aparecida de Goiânia/GO, pelo valor de R$ 639.030,12 (seiscentos e trinta e nove mil e trinta reais e doze centavos), denominados Lote 03, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matrícula 251425; Lote 04, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matricula 251426, Lote 09, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 556,20 m2, matrícula 251431, Lote 11, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matrícula 251432, Lote 12, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matrícula 251433, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida de Goiânia/GO; d) Veículos “Caminhões” e
Implementos rodoviários “Carretas” pelo valor de R$ 10.871.992,00 (dez milhões, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais); e
e
) 2 lotes de terras, ambos denominado FAZENDA SÃO VICENTE, um medindo 850,2045 ha (Oitocentos e cinquenta hectares, vinte ares e quarenta e cinco centiares), situada na zona rural deste município e Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, encerrada num perímetro de 13.340,57 m, cujas dimensões e confrontações constantes na matrícula 4382 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira-MT; e outro medindo 564,8207 ha (Quinhentos e sessenta e quatro hectares, oitenta e dois ares e sete centiares), situada na zona rural deste município e Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, encerrada num perímetro de 11.018,21 m, cujas dimensões e confrontações constantes na matrícula 4.381 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira-MT, pelo valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais); [...]”.

Neste sentido, resta incontroverso que a integralização do referido imóvel decorreu do recebimento em dação de pagamento realizada conforme Plano de Recuperação Judicial, o qual foi devidamente homologado pelo juízo competente, sendo tal bem recebido no valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais).

Resguar
dada similitude deste recebimento com o procedimento afeto a arrematação judicial, por analogia, deve ser aplicado o mesmo entendimento
, qual seja, que o imóvel recebido tenha como valor considerado aquele estabelecido no Plano de
Recuperação Judicial, frise-se, devidamente homologado pelo juízo competente
, sendo forçoso concluir pela reforma da sentença objurgada, reconhecendo-se, por conseguinte, a imunidade tributária reclamada.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença vergastada e determinar que a imunidade tributária recaia sobre o valor da integralização do imóvel rural matrícula n. 4.381 e 4.382,

no valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024